Tribunal: STF
Processo: HC 263392
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Delcy da Silva Lima impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. TERATOLOGIA OU FALTA DE RAZOABILIDADE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL FORMULADO APENAS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do Supremo Tribunal Federal (precedentes). 



    2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade. 



    3. Não demonstrada de plano a configuração da flagrante ilegalidade, não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 1.027.418 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende: 



    a) Que, seja CONCEDIDA LIMINARMENTE medida acauteladora para o efeito de DETERMINAR ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cosmópolis-SP que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, aprecie o pedido de instauração de incidente de insanidade mental formulado em favor do paciente DELCY DA SILVA LIMA em 13-9-2024; 



    b) que, seja ORDENADA a imediata suspensão da Ação Penal nº 1504694- 41.2021.8.26.0150, até a conclusão da perícia médico-legal, nos termos do art. 149, § 2º e correlatos, do Código de Processo Penal; 



    c) que seja DETERMINADA a nomeação de curador ao paciente, conforme estabelece o artigo 149, § 2º, do Código de Processo Penal; e, 



    d) que sejam OFICIADAS as autoridades impetradas para dar imediato cumprimento à ordem, sob pena de responsabilização por crime de desobediência. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante. 



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, eis que, conforme consignou o acórdão recorrido, “concluíram as instâncias ordinárias existirem provas suficientes acerca da autoria e materialidade do delito, tanto em fase policial quanto em juízo, bem como sobre a higidez mental do agravante, além de não haver qualquer requerimento de instauração de incidente de insanidade mental pela defesa do agravante durante o processo, parecendo-me preclusa a questão”. 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente